Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc . Nos termos dos artigos 144, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, e 10 da Lei 9.868/99, intime-se o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal para que preste as informações que entender necessárias. Intime-se, também, o Exmo. Procurador Geral do Distrito Federal para, querendo, manifeste-se a respeito da presente ação e do pleito de liminar. Intime-se, ainda, a ilustrada Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após, voltem-me o autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.